Tribunal: TJDFT
Processo: 0754954-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754954-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: HIGOR NATAN DE ARAUJO MOURA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a retificação do RSPE, a fim de incluir, como pena efetivamente cumprida, o período de recolhimento domiciliar noturno cumprido pelo agravado HIGOR NATAN DE ARAÚJO MOURA, uma vez que ele estava submetido a medidas cautelares diversas da prisão. Nas razões recursais (ID 54720797, páginas 143/148), o Ministério Público postula a reforma da decisão, sob o argumento de que “medida cautelar diversa da prisão não pode ser computada para fins de detração penal”. Aduz que o artigo 42, do Código Penal, determina o cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de prisão provisória ou administrativa e de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, não sendo esse o caso dos autos. Outrossim, afirma que o artigo 319, do Código de Processo Penal, prevê as medidas cautelares diversas da prisão, do que se conclui que não se enquadrando tais hipóteses no conceito de "prisão", previsto no dispositivo citado, não é possível a atribuição do tempo de medida cautelar cumprido como pena privativa de liberdade. Sustenta que a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno não restringe a liberdade de maneira tão gravosa, sendo inviável legitimar a equiparação dela a uma espécie de prisão provisória, e, como consequência, inviável considerar como pena privativa de liberdade cumprida. Ao final, afirma que a Lei no 12.403/2011 não previu a possibilidade da detração da pena em face da aplicação das medidas cautelares alternativas. A Defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada, mediante decisão monocrática desta Relatoria (ID 54720797, páginas 161/169). Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 54720797, página 176). Instada, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 55030152, páginas 1/5). É o relatório. Decido. Inicialmente, apesar de esta Turma Criminal já ter adotado o entendimento de que não seria possível a aplicação da detração nas medidas acautelatórias de natureza diversa da prisão cautelar, por ausência de previsão legal, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 14/4/2021, ao julgar o HC no 455.097/PR, sob a relatoria da eminente Ministra Laurita Vaz, à unanimidade, “concedeu a ordem em habeas corpus para que o período de recolhimento domiciliar, em horas, a que o paciente foi submetido (fiscalizado, no caso por monitoramento eletrônico) seja convertido em dias, para contagem da detração da pena.” Dessa maneira, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça foi acatado passou a ser adotado por este Colegiado, para se admitir a aplicação do benefício na hipótese de recolhimento domiciliar noturno com fiscalização eletrônica. No entanto, em 24/6/2021, a Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, revisitando o tema nos autos do RHC no 140.214/SC, ampliou esse entendimento para conceder o benefício na hipótese de medida cautelar de recolhimento noturno, ainda que não cumulada com fiscalização eletrônica, em conformidade com os critérios fixados no HC no 455.097/PR. Confira-se a ementa do julgado da Corte Superior de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO (SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO.CABIMENTO. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAUSUS. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, ‘na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior’. 2. Nos autos do HC n. 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ (DJe de 04/06/2021), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar fiscalizado por monitoramento eletrônico deve ser detraído, porque o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus. 3. A presente hipótese diferencia-se da examinada no referido leading case por tratar-se de pedido de detração de período em que a Recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno sem fiscalização eletrônica. 4. Todavia, independentemente do uso da tornozeleira, o óbice à detração do tempo em que o constrito permaneceu compulsoriamente recolhido em seu domicílio sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere. 5. Incide na hipótese a mesma ratio decidendi adotada pela Terceira Seção no julgamento do HC n. 455.097/PR, no sentido de que o réu submetido a recolhimento domiciliar mandatório - a despeito do fato de encontrar-se em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional - está submetido a evidente restrição ao seu status libertatis, ao não mais dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre. 6. Assim, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deve uniformizar a jurisprudência e perfilhar do entendimento da Quinta Turma, de que a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, ainda que não cumulada com a fiscalização eletrônica, implica privação da liberdade que justifica a detração. 7. Em conformidade ainda com o que foi decidido no HC n. 455.097/STJ pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o tempo a ser computado como pena cumprida, para fins de detração penal, limita-se aos intervalos nos quais o constrito foi obrigado a recolher-se. Os períodos em que lhe foi permitido sair, ou em que se encontrava voluntariamente em casa, não devem ser descontados. 8. A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Réu foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 9. Parecer ministerial acolhido. Recurso ordinário parcialmente provido para que o período de recolhimento domiciliar obrigatório seja detraído da pena da Recorrente, nos moldes acima delineados. (RHC 140.214/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 24/06/2021). Posteriormente, em 23/11/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.977.135/SC, em sede de recurso repetitivo (Tema no 1155), firmou a tese de que: (...) 4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados. (REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.). No caso, sem embargo das considerações ministeriais, a decisão recorrida está em consonância com a orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1155), em precedente com efeito vinculante, no sentido de se aplicar a detração penal, considerando-se o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno, mesmo que não tenha havido monitoração eletrônica. Sobre a matéria, este Tribunal já tem adotado a orientação da Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da detração, previsto no art. 42 do CP, permite computar na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, o de prisão administrativa e o de internação em estabelecimentos de caráter penal no Brasil ou no estrangeiro. 2. O art. 319 do CPP, ao tratar sobre o recolhimento domiciliar no período noturno, classifica-o como medida alternativa diversa da prisão, não incluído na previsão expressa de detração prevista no 42 do CP. 3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.155, firmou a tese de que "o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem". 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1810366, 07462629220238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. JULGAMENTO PROFERIDO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. TEMA REPETITIVO No 1155. APLICAÇÃO. I - A detração é regra prevista no art. 42 do CP, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior". II - No recente julgamento do REsp 1.977.135/SC, na sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu pelo reconhecimento da detração penal considerando-se o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno, mesmo que não tenha havido monitoração eletrônica (Tema Repetitivo no 1155), tese aplicada no presente caso que por ser mais favorável ao agravado, deve prevalecer. III - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1736394, 07203560320238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, no caso, a decisão recorrida está em consonância com a orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente com efeito vinculante (Tema 1155), no sentido de que deve ser detraído da sanção imposta o período em que o apenado ficou em recolhimento noturno obrigatório, com ou sem monitoração eletrônica, não merecendo reparos, portanto, a decisão combatida. DISPOSITIVO Diante do exposto, conheço do recurso de agravo e a ele NEGO PROVIMENTO, com amparo no artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil e no artigo 89, III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024 17:53:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator